Tribunal: STF
Processo: AP 2517
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:

Trata-se de ação penal em face de MARCOS DE OLIVEIRA QUEIROZ, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 10.957/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/8/2024).
A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Na oportunidade do oferecimento da denúncia  foram arroladas 3 (quatro) testemunhas pelo Parquet.
 Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foram arroladas 4 (quatro) testemunhas.
É o breve relato. DECIDO.
Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para oitiva das testemunhas arroladas pela defesa e interrogatório do réu (art. 400 do Código de Processo Penal), para as 9h00 do dia 21/11/2024, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. Rafael Henrique Janela Tamai Rocha (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:
    1. CARLOS EVANDRO DE CARVALHO COMIN, representante da empresa TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA,
2. JOSÉ PAULO DOS SANTOS NETO, motorista da empresa TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA,
3. RODRIGO GUIMARÃES MASCARENHAS , motorista da empresa TRANSCOMIN TRANSPORTADORA TURÍSTICA LTDA; e
Deverá a Secretaria disponibilizar sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de onde o ato de oitiva das testemunhas e interrogatório será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.
As testemunhas arroladas deverão ser apresentadas pela defesa em audiência, independentemente de intimação, FICANDO INDEFERIDA, desde já, a inquirição de testemunhas meramente abonatórias, cujos depoimentos deverão ser substituídos por declarações escritas, até a data da audiência de instrução.
Em se tratando de servidor público a Secretaria deverá observar o cumprimento do disposto no § 3º do art. 221 do CPP.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 4 de novembro de 2024.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente